Tribunal: TJMT
Processo: 1011140-26.2024.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011140-26.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILZA FONTES DE ASSIS - CPF: 021.834.221-73 (RECORRIDO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (RECORRENTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MARILZA FONTES DE ASSIS em face de acórdão da Turma Recursal que, ao julgar Agravo Interno por ela interposto, restabeleceu a condenação por danos morais fixada na sentença de primeiro grau. A embargante sustenta omissão e contradição do acórdão ao não fixar honorários advocatícios recursais, apesar de ter obtido êxito no recurso. Requer o suprimento da omissão para que sejam fixados honorários no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios recursais à parte vencedora no julgamento de Agravo Interno, quando este resulta na manutenção integral da condenação imposta à parte recorrente adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao não fixar os honorários advocatícios recursais, embora o Agravo Interno interposto pela autora tenha sido
provido, resultando na restauração integral da condenação por danos morais inicialmente afastada em decisão monocrática.

A ausência de fixação dos honorários revela contradição com o resultado do julgamento, pois o recorrente vencido em segundo grau — no caso, o CEBAP — deve arcar com custas e honorários, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Aplica-se ao caso, de forma subsidiária, o art. 85, § 11, do CPC, que determina a fixação de honorários recursais quando a parte recorrida obtém êxito no recurso interposto contra decisão anterior.

A atuação da advogada da embargante foi determinante para a reversão da decisão monocrática, sendo legítima a fixação dos honorários em grau recursal no patamar máximo legal de 20% sobre o valor da condenação atualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos.

Tese de julgamento
:

A parte vencedora em Agravo Interno que resulta na rejeição integral da pretensão recursal adversa faz jus à fixação de honorários advocatícios recursais.

A omissão e a contradição quanto à fixação de honorários em grau recursal configuram vícios sanáveis por Embargos de Declaração.

Nos Juizados Especiais Cíveis, aplica-se subsidiariamente o art. 85, § 11, do CPC, permitindo a fixação de honorários recursais quando presentes os pressupostos legais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID: 288876373) opostos por MARILZA FONTES DE ASSIS em face do Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal (ID: 288138856), que, ao julgar o Agravo Interno (ID: 279966884) da ora Embargante, deu-lhe provimento para restabelecer a condenação por danos morais fixada na sentença de primeiro grau.

A Embargante alega que o Acórdão incorreu em omissão e contradição ao não fixar os honorários advocatícios recursais em seu favor, apesar de ter obtido êxito no
Agravo Interno, que resultou na manutenção integral da condenação imposta à parte adversa na origem. Requer, assim, o suprimento da omissão para que sejam fixados honorários advocatícios recursais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

A análise detida dos autos revela que a insurgência da Embargante merece acolhimento, porquanto o Acórdão embargado, de fato, incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários advocatícios recursais, em descompasso com o resultado do julgamento e a legislação aplicável.

Conforme se depreende do histórico processual, a parte autora, MARILZA FONTES DE ASSIS, ajuizou Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte do CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP).

A sentença de primeiro grau (ID: 270686861), proferida em 17/01/2025, julgou
procedentes
os pedidos, declarando indevidos os descontos, condenando a parte promovida (CEBAP) à restituição em dobro do dano material no importe de R$ 610,60 (seiscentos e dez reais e sessenta centavos) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a parte promovida (CEBAP) interpôs Recurso Inominado (ID: 270686864), buscando a reforma da sentença para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro e, principalmente, a condenação por danos morais, sob a alegação de que os fatos configurariam mero dissabor e que a contratação seria legítima.

Em decisão monocrática (ID: 274838896), datada de 19/03/2025, foi dado
parcial provimento
ao Recurso Inominado interposto pelo CEBAP, para o fim
de
afastar a condenação por danos morais
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Contra essa decisão monocrática, a parte autora, MARILZA FONTES DE ASSIS, interpôs Agravo Interno (ID: 279966884), pugnando pelo restabelecimento da condenação por danos morais, reiterando a natureza alimentar da verba e sua condição de pessoa idosa, o que intensificaria a vulnerabilidade e o abalo sofrido.

Ao apreciar o Agravo Interno, esta Primeira Turma Recursal, por unanimidade,
conheceu do recurso e deu-lhe provimento
(ID: 288138856), conforme ementa (ID: 286923869) e voto (ID: 286923872), para
restabelecer a condenação por dano moral fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ocorre que, no dispositivo do voto condutor do Acórdão (ID: 286923872), constou a seguinte redação: "Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95."

Tal assertiva, contudo, revela-se contraditória e omissa diante do resultado efetivo do julgamento. O artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95 estabelece que:

"A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

No caso em tela, o Agravo Interno interposto pela parte autora (MARILZA FONTES DE ASSIS) foi
provido
, o que significa que a pretensão recursal da parte ré (CEBAP), manifestada no Recurso Inominado (ID: 270686864) – que visava afastar a condenação por danos morais –, restou, em última análise,
integralmente improvida
. Em outras palavras, o CEBAP, que figurou como recorrente no Recurso Inominado, foi o
vencido
na fase recursal, uma vez que sua pretensão de reforma da sentença foi frustrada pelo provimento do Agravo Interno da parte adversa.

A jurisprudência consolidada e a própria sistemática dos Juizados Especiais Cíveis impõem a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios em segundo grau. A ausência de tal condenação no Acórdão embargado, após o provimento do Agravo Interno da parte autora, configura uma clara omissão e contradição que necessita ser sanada.

A fixação dos honorários advocatícios recursais, além de ser uma imposição legal, visa remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal, conforme preconiza o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

O trabalho da patrona da Embargante foi fundamental para reverter a decisão monocrática e restabelecer a justa reparação pelos danos morais sofridos, especialmente considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a vulnerabilidade da pessoa idosa.

Considerando que a condenação final imposta à parte ré (CEBAP) abrange o dano material de R$ 610,60 e o dano moral de R$ 5.000,00, totalizando R$ 5.610,60 (cinco mil, seiscentos e dez reais e sessenta centavos), e em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao zelo profissional demonstrado pela advogada da Embargante, mostra-se adequado fixar os honorários advocatícios recursais no patamar máximo previsto em lei.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração (ID: 288876373) e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão e contradição apontadas no Acórdão (ID: 288138856), e, por conseguinte,
CONDENAR
o CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP) ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor da parte Embargante, MARILZA FONTES DE ASSIS, fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025